Tribunal: STF
Processo: ARE 1205100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 72):
    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Repetição do Indébito – ITBI – Imóvel integralizado pelos sócios da pessoa jurídica executada, cujas atividades preponderantes não são transações imobiliárias – Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário (art. 102, III, ”a”, CF), o recorrente alega violação ao disposto nos artigos 146, II, e 156, caput e § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 2, p. 81):
    Importa registrar que a repercussão geral do tema aqui veiculado é manifesta na medida em que se considera o enorme alcance que o decisório recorrido pode atingir como precedente judicial, o que poderá desfalcar sobremaneira os cofres públicos municipais, e, por conseguinte, afetar negativamente a prestação dos serviços postos a disposição de todos os munícipes
    É o relatório. Decido.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:
    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. c
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo. 
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente